Tribunal: TJSP
Processo: 0000745-15.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000745-15.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que são apelantes NELSON
DOS SANTOS CANTEIRO e RONALDO DOS SANTOS MARQUES FARIA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar, em parte, a r. sentença, a fim
de ajustar as penas dos réus, ficando os mesmos condenados definitivamente, como
incursos no art. 157, § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 3o, cc. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, na forma do art. 70, caput, também do Código Penal, o réu Ronaldo à
pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no mínimo legal, e o réu Nelson à
pena de 33 (trinta e três) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais,
a r. sentença por seus próprios fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeçam-se os mandados de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
2
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142
Apelantes: Nelson dos Santos Canteiro e Ronaldo dos Santos Marques Faria
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Colina
Voto no 25421
Roubo qualificado e latrocínio tentado
Recursos defensivos

Alegação, em preliminar, de nulidade do reconhecimento efetuado
pelas vítimas - No mérito, pretensão de absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, de desclassificação do crime de
latrocínio para roubo com resultado lesão corporal e de redução da
pena Preliminar afastada Reconhecimentos fotográficos efetuados
com cautela e corroborados pelos reconhecimentos pessoais -
Reconhecimento de pessoa não necessariamente vinculado à regra
disposta no art. 226 do Código de Processo Penal - Mérito Provas
francamente incriminadoras, inclusive quanto às qualificadoras do
roubo Inviabilidade de desclassificação do crime de latrocínio para o
crime de roubo com lesão corporal - Existência do animus necandi
para assegurar a impunidade e a posse dos bens subtraídos

Aplicação do concurso formal entre as infrações Penas do crime de
roubo Pena do réu Ronaldo que não comporta reparo Pena do réu
Nelson alterada - Penas bases fixadas acima do mínimo legal -
Concurso de agentes considerado na primeira fase Atenuante da
menoridade relativa corretamente reconhecida para o réu Ronaldo
Redução da pena de 1/6 Agravante da reincidência corretamente
reconhecida para o réu Nelson Ajuste do aumento operado, de 2/3
para 3/5 Tripla reincidência específica - Aumento de 2/3 na terceira
fase, em razão da qualificadora do emprego de arma de fogo, para
ambos os réus Penas do crime de latrocínio alteradas Exacerbação
das penas bases bem justificada Redução do aumento operado, de
dobro para 1/3 Atenuante da menoridade relativa corretamente
reconhecida para o réu Ronaldo Redução da pena de 1/6 Agravante
da reincidência corretamente reconhecida para o réu Nelson Ajuste
do aumento operado, de 2/3 para 3/5 Tripla reincidência específica
Redução das penas de 1/3 pela tentativa Acréscimo de 1/6 em razão
do concurso formal Regime prisional fixado com critério - Parcial
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 585/604,
acrescenta-se que os réus NELSON DOS SANTOS CANTEIRO e
RONALDO DOS SANTOS MARQUES FARIA foram condenados,
como incursos no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 157,
§ 3o, cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 70,
caput, do Código Penal, respectivamente, às penas de 35 (trinta e cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 25 (vinte e
cinco) dias-multa, no mínimo legal (réu Nelson), e 25 (vinte e cinco) anos,
11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal (réu Ronaldo), não
tendo sido concedido o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelam os réus. Em preliminar, o réu
Ronaldo sustenta a nulidade do reconhecimento efetuado pelas vítimas. No
mérito, ambos os réus buscam a absolvição por insuficiência probatória. O
réu Ronaldo ainda pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime
de latrocínio para roubo com resultado lesão corporal e a redução da pena.
Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo afastamento da
preliminar e, no mérito, pelo não provimento dos apelos (fls. 718/726).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
4
Não merece prosperar a preliminar de nulidade arguida
nas razões de apelo do réu Ronaldo.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, não se
vislumbra qualquer vício no reconhecimento fotográfico efetuado pelas
vítimas em sede policial.
A validade do ato realizado na delegacia não pode ser
retirada, já que os réus não foram presos em flagrante. Aliás, com base nas
informações obtidas pela polícia, de que o carro subtraído teria se
deslocado para a cidade de Bebedouro, é que se buscou ajuda junto aos
policiais daquela cidade. Foram enviadas fotografias de alguns possíveis
suspeitos, considerando-se a descrição das características feita pelas
vítimas, que acabaram por reconhecer o réu Nelson. O réu Ronaldo só foi
reconhecimento posteriormente pela vítima Nádia, quando os policiais
conseguiram outras fotografias.
Como se vê, o procedimento foi efetuado com cautela,
exibindo-se várias fotografias às vítimas.
Além disso, ele não se encontra isolado das demais
provas dos autos, já que as vítimas procederam ao reconhecimento pessoal
dos réus, tanto em sede policial quanto em juízo.
Sobre o assunto:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
5
“Prova. Autoria. Reconhecimento fotográfico. Entendimento: O
reconhecimento fotográfico deve ser recebido com cautela, porém,
consoante com os demais elementos probatórios, é suficiente para
se determinar a autoria do delito, máxime se presente reiteração do
reconhecimento em juízo” (Relatório de Ementas de Jurisprudência
ap. 706.017 14.09.1992 Rel. Afonso Faro 12a Câm., v.u.)
Registre-se, por oportuno, que o reconhecimento de
pessoa não está vinculado, necessariamente, à regra disposta no art. 226 do
Código de Processo Penal. O autor do delito somente será colocado ao lado
de pessoas com características semelhantes, quando possível. Frise-se que
este procedimento também é adotado para o reconhecimento de coisas,
pelo que se aplica a mesma regra nele previsto. Assim, as cautelas do art.
226 visam apenas dar maior crédito à identificação da pessoa ou coisa.
Nesse sentido:
“O reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente,
à regra do art. 226 do C.P.P. Se o criminoso é reconhecido pela
testemunha, de plano, ao chegar à delegacia de polícia, onde aquele
se encontrava, entre várias pessoas, não se há anular o
reconhecimento, desde que integrado no conjunto das provas que
incriminam o acusado” (STJ- 6a Turma RE 1955/RJ Min. José
Cândido DJU de 08.04.91 pág. 3892).
“Dispensável o cumprimento do art. 226 do C.P.P. no curso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
6
instrução criminal, notadamente quanto à colocação dos acusados ao
lado de outras pessoas, posto que a Lei impõe tal cautela apenas
quando isso seja possível” (TACRIM-SP AC Rel. Pires Neto
RJTACRIM 26/180).
Assim, ausente nos autos qualquer nulidade a ser
reconhecida.
Afastada a preliminar, no mérito, tem-se que a r. sentença
recorrida deu correta solução à ação penal, bem analisando as provas
incriminadoras, pelo que era mesmo de rigor a condenação dos recorrentes.
A autoria e a materialidade do delito estão bem
comprovadas, como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 03/04, dos
autos de reconhecimento fotográfico de fls. 11/12 e 13/14, dos autos de
reconhecimento de pessoa de fls. 83 e 85, do auto de reconhecimento
fotográfico de fls. 87, do auto de avaliação indireta de fls. 98/99, dos autos
de reconhecimento de pessoa de fls. 175 e 176 e da prova oral produzida
sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta da prática dos delitos,
exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima Henrique descreveu detalhadamente
como se deram os fatos e apontou os réus, com absoluta certeza, como os
autores do delito. Contou que estava indo para a “Festa do Cavalo” que
acontecia na cidade e havia acabado de estacionar seu carro em um terreno,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
7
quando ouviu a sua esposa gritar o seu nome. Logo, foi surpreendido com
um dos agentes apontando uma arma em sua direção. O outro agente
rendeu a sua esposa, que tinha descido do carro para abrir o portão do
terreno. O agente que o abordou disse para descer do carro e perguntou
sobre a chave do carro e a carteira. Disse a ele que a chave estava na
ignição e que estava sem a carteira. Então, ele exigiu a aliança e o celular e
pediu para que caminhasse em direção ao muro. O outro agente subtraiu a
aliança de sua esposa. O agente que o abordou assumiu a direção do
veículo e, quando estava entre a calçada e a rua, abriu a porta para que o
outro agente entrasse. Nesse momento, este último efetuou um disparo a
meia altura que não o acertou. Como estava próximo desse agente, segurou
a arma dele e acabou levando um tiro na mão. E, tendo conseguido abaixá-
la, levou outro tiro na barriga. Perdeu a força e soltou a arma, quando o
agente correu para o carro e os dois roubadores fugiram. O agente que o
abordou era magro, mais baixo (entre 1,75m e 1,80m), moreno claro. Já o
outro era mais escuro, com a mesma altura do outro e mais forte. Na
delegacia, efetuou o reconhecimento pessoal dos dois agentes. Além do
carro, da aliança e do celular, os roubadores ainda levaram roupas e a
maquiagem de sua esposa. Nada foi recuperado. Passou por cirurgias nos
locais em que foi alvejado e ainda sofre com restrições alimentares.
Afirmou que só segurou a arma devido ao disparo efetuado pelo agente.
Na fase policial, efetuou reconhecimentos fotográfico e pessoal. No
reconhecimento fotográfico, foram-lhe apresentadas várias fotografias. No
reconhecimento pessoal, apenas lhe apresentaram os próprios acusados. Os
roubadores vestiam calça e moletom com capuz. Não conseguiu ver os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
8
cabelos dos agentes, mas viu os rostos por inteiro.
No mesmo sentido, as declarações prestadas pela vítima
Nádia, esclarecendo que o agente que a abordou primeiramente, quando se
preparava para entrar no carro para fugir, apontou a arma para o seu
marido, sendo que, na sequência, ouviu três disparos. Além da aliança,
teve subtraídos dois blazers e uma bolsinha de maquiagem. Descreveu que
o agente que a abordou era moreno, tinha a sua estatura, usava blusa de
frio e capuz. Viu bem o rosto dele. Reconheceu o réu Ronaldo por
fotografia, após ter visto várias outras fotografias anteriormente. E teve
ainda mais certeza quando o viu pessoalmente, chegando até a passar mal.
Teve menos contato com o réu Nelson, que abordou o seu marido, mas
também o reconheceu na delegacia. Em juízo, repetiu o reconhecimento.
Foram-lhe apresentadas seis pessoas presas, enfileiradas, tendo apontado
os réus como os autores do delito.
Em complemento, o investigador de polícia Fernando
relatou que o pai da vítima Henrique mandou uma mensagem aos policiais
militares de Bebedouro informando as características dos agentes. Em
seguida, os policiais militares daquela cidade encaminharam para a Polícia
Civil de Colina as fotos de alguns suspeitos. A vítima Henrique reconheceu
o réu Nelson. Já a vítima Nádia reconheceu o réu Ronaldo. Por ocasião do
reconhecimento pessoal, não estava presente.
Por sua vez, a Delegada de Polícia Denise narrou ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
9
tomado conhecimento do fato um ou dois dias depois. As vítimas estavam
estacionando o veículo para irem à “Festa do Cavalo”. Na ação, o carro foi
subtraído e receberam informação de que ele teria se deslocado para
Bebedouro. Iniciaram, então, uma investigação conjunta com a Polícia
Civil e a Polícia Militar de Bebedouro. Receberam fotos de suspeitos que
teriam as mesmas características daquelas passadas pelas vítimas. A partir
dessas fotos, as vítimas reconheceram com segurança o réu Nelson.
Continuaram as investigações, buscando outros suspeitos que teriam o
perfil do segundo agente, quando chegaram ao réu Ronaldo, que também
foi reconhecido pelas vítimas. De acordo com os prontuários médicos, a
esposa do réu Nelson foi atendida, mas recebeu alta na data dos fatos, e
teria retornado ao hospital no dia seguinte pela manhã. Na ficha de
internação do dia seguinte, constava a assinatura do réu Nelson, mas, no
atendimento ocorrido na data dos fatos, não constava a assinatura dele.

Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece credibilidade,
considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente, pessoa
inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
10
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos
estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima
(TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP,
Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624:
RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly,
Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
11
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, os réus negaram a prática delitiva. O réu
Ronaldo disse que, na data dos fatos, tinha ido visitar seu pai na prisão e
chegou em casa por volta das 22h30min, de onde não saiu mais.
O réu Nelson, por sua vez, disse que levou a sua esposa
até o hospital por volta das 22h e, lá, permaneceu a noite toda. Só saiu no
dia seguinte, às 8h da manhã, para ir tomar banho em sua casa, tendo
retornado logo em seguida.
Mas suas negativas, além de isoladas, não convenceram.
Não há provas nos autos da injusta incriminação por parte
das vítimas. Além disso, os réus não se desincumbiram do ônus de
comprovar o que alegaram, nos termos do que dispõe o art. 156 do Código
de Processo Penal, apresentando em sua defesa versões pouco críveis e
desprovidas de amparo probatório.
Fato é que segura a prova incriminadora. Os réus foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
12
reconhecidos pelas vítimas, tanto na fase inquisitiva quanto na fase
judicial. Inclusive, a vítima Henrique afirmou que tinha 100% de certeza
no seu reconhecimento em juízo. A vítima Nádia também teve absoluta
certeza quanto ao reconhecimento do réu Ronaldo. E, apesar de ter tido
menos certeza quanto ao reconhecimento do réu Nelson, ela confirmou que
ele também foi um dos autores do delito. De qualquer forma, ainda, o
reconhecimento do réu Nelson pela vítima Henrique, que teve mais contato
com o acusado, foi absolutamente seguro, não ficando dúvidas, assim,
quanto à participação de ambos os réus na empreitada criminosa.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas
pelo réu Nelson também não foram suficientes para afastar a sua
responsabilização.
Claudemare, ouvida como informante, contou que, no dia
dos fatos, passou muito mal e foi internada no hospital, chegando por volta
das 22h. Seu marido, o réu Nelson, pediu socorro para a vizinha, que os
levou para o hospital. Ficou internada e seu marido permaneceu todo o
tempo ao seu lado. Sua vizinha ficou no hospital até 23h30min e, depois
disso, foi embora. Dormiu por volta de 01h da manhã devido aos
medicamentos e, quando acordou, seu marido ainda permanecia ao seu
lado. Permaneceu internada por 20 dias.
A testemunha Aparecida, por sua vez, confirmou ter
levado Claudemare e o marido dela, o réu Nelson, até o hospital no dia dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
13
fatos. No entanto, contrariando o que disse Claudemare, afirmou que o réu
não ficou o tempo todo ao lado de sua esposa. Esclareceu que, na sala de
observação, apenas ela fez companhia a Claudemare no início, já que era
permitido apenas um acompanhante. O réu somente entrou na sala, quando
ela saiu. Disse que acompanhou Claudemare na sala de observação por
aproximadamente 40 minutos.
De igual forma, a testemunha Marcelo, técnico de
enfermagem, não confirmou a presença do réu Nelson no hospital no dia
dos fatos. Contou que, naquele dia, Claudemare deu entrada no pronto
atendimento. Disse que ela chegou acompanhada de uma amiga e que
entrou na sala de observação às 23h. Viu o suposto marido de Claudemare
somente por volta da meia noite, quando ele passou a fazer companhia
para Claudemare no lugar da amiga. Ainda afirmou que não sabe informar
se essa pessoa era o réu Nelson.
De tudo isso, deve realmente prevalecer a outra ala da
prova, isenta e incriminadora, mostrando-se de todo inviável a tese de
absolvição. Os crimes de roubo e latrocínio tentado restaram comprovados
e tipificados.
Sem razão a douta defesa do réu Ronaldo ao pretender a
desclassificação do crime de latrocínio para roubo com resultado lesão
corporal. Existiu o animus necandi para assegurar a sua impunidade e a
posse dos bens subtraídos, já que, tão logo se apoderou dos bens, quando já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
14
estava prestes a entrar no carro, o acusado virou-se e efetuou disparo na
direção da vítima Henrique, não a atingindo. Na sequência, ainda houve
mais dois disparos, que acertaram a vítima na mão e na sua região
abdominal, enquanto ela tentava segurar a arma do agente. Os tiros foram
dados a curta distância e o resultado morte só não ocorreu por
circunstâncias alheias à vontade do réu.
Evidente o desejo de matar ou, no mínimo, assumindo o
risco de produzir esse resultado, para assegurar a impunidade,
configurando-se, pois, o crime de latrocínio tentado.
O crime de roubo atingiu a esfera da consumação, pois
ocorreu a inversão da posse dos bens subtraídos da vítima Nádia. Aliás,
nada foi recuperado.
Neste sentido:
“É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a
consumação do delito se dá quando o agente consegue retirar o bem
da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja posse
tranquila da res, ou seja, quando o ofendido não possa mais exercer
os poderes inerentes à sua posse ou propriedade. Agravo regimental
desprovido” (STJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL no 2007/0242444-2 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho 5a Turma j. em 04.09.2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
15
“Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o
agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave ameaça ou
violência, ainda que não obtenha a posse tranquila do bem, sendo
prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima” (STJ -
REsp. no 704.857/SP 5a Turma Rel. Min. Laurita Vaz j.
22.03.2005).
É certo, ainda, que houve prévio ajuste e mútua
cooperação entre os apelantes, mostrando-se inarredável a respectiva
qualificadora. As vítimas afirmaram que os agentes atuaram
conjuntamente, inclusive fugiram juntos, tudo a demonstrar o conluio
existente entre eles.
Da mesma forma, bem reconhecida a qualificadora do
emprego de arma. Dispensável a apreensão da arma quando a sua utilização
estiver assentada em outros elementos de prova.
No caso dos autos, as vítimas confirmaram o emprego de
armas durante a ação criminosa. E, considerando que não houve a prisão em
flagrante dos agentes, fica explicada a impossibilidade da perícia nas armas,
persistindo a qualificadora.
Nesse sentido, Celso Delmanto, citando jurisprudência,
afirma que “É dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes
outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização (STJ, HC 29.346-
SP, DJU 13.10.2003, TJRJ, RT 814/671; TACrSP, RT 812/558). O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
16
desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora, se não desponta
dúvida razoável de que um dos coagentes o empregou (TACrSP, RJTACr
19/159)”. (Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 8a edição, revista,
atualizada e ampliada, Saraiva, 2010, pp. 573/574).
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para afirmar a
autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades
dele, como o concurso de agentes e o emprego de arma.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim,
que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do
emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas,
afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas,
presente no caso” (AC no 990.09.219942-0 Comarca de Serra
Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro Franco j. em
28.01.2010).
O crime de latrocínio, por outro lado, permaneceu na
esfera da tentativa. Da forma que os acusados se portaram, evidente que
estavam movidos pelo animus rem sibi habendi e pelo animus necandi. No
entanto, por circunstâncias alheias às suas vontades, não se efetivou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
17
morte da vítima Henrique.
E, entre esse crime e o de roubo, foi aplicada a regra do
concurso formal de delitos, quando, a rigor, deveria ter sido reconhecido o
concurso material de crimes. Não houve, porém, recurso ministerial.
Passa-se à análise das penas.
Crime de roubo
A pena aplicada ao réu Ronaldo não comporta reparo.
O réu foi beneficiado com a consideração do concurso de
agentes na fixação da pena base, já que o correto seria que fosse
considerado na terceira fase, juntamente com a qualificadora do emprego
de arma, aumentando-se a pena de 1/3 (um terço) e, na sequência, de mais
2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, § 2o-A, do Código Penal, com
redação dada pela Lei n. 13.654/2018, o que resultaria uma pena maior.
Isso porque, em razão da atenuante da menoridade relativa, a pena foi
reduzida de 1/6 (um sexto), o que não aconteceria se a pena base tivesse
sido mantida no patamar mínimo. Nesse aspecto, contudo, quedou-se
inerte o Ministério Público.
Já a pena aplicada ao réu Nelson comporta reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
18
Como já explicitado, a pena base foi fixada acima do
mínimo legal, em 1/3 (um terço), porque considerada nesta fase a prática
do crime em concurso de agentes.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
agravante da reincidência. Porém, exagerado o aumento operado, de 2/3
(dois terços), já que, em se tratando de tripla reincidência específica, adota-
se o entendimento de que o acréscimo deve ser de 3/5 (três quintos).
Na terceira fase, considerada apenas a qualificadora do
emprego de arma de fogo, corretamente operado o aumento de 2/3 (dois
terços).
Assim, fixada a pena base acima do mínimo legal em 1/3
(um terço), ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, aumenta-se, agora, de 3/5 (três
quintos) em razão da reincidência e de mais 2/3 (dois terços) em razão da
qualificadora do emprego de arma de fogo, resultando definitiva a
condenação do réu à pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no
mínimo legal.
Crime de latrocínio tentado
As penas aplicadas aos réus comportam reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
19
A necessidade de exacerbação da pena base foi bem
justificada pela douta magistrada sentenciante, que, ponderando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacou “o emprego
de concurso de pessoas e arma de fogo, circunstâncias a denotar a maior
periculosidade do agente e possibilitar maior êxito na empreitada
criminosa.” (fls.600 e 602).
No entanto, exagerado o aumento operado, em dobro,
mostrando-se suficiente o acréscimo de 1/3 (um terço), para ficar mais
próximo de atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade,
necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.
Na segunda fase, em relação ao réu Nelson, foi
corretamente reconhecida a agravante da reincidência. Porém, conforme já
explicitado, deve ser ajustado o acréscimo para 3/5 (três quintos).
Já em relação ao réu Ronaldo, foi corretamente
reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena de
1/6 (um sexto).
Na terceira fase, a pena foi corretamente reduzida de 1/3
(um terço) pela tentativa.
Para o cálculo da diminuição da pena em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
20
tentativa, não se analisa apenas a extensão da lesão ao bem patrimonial,
mas também, e principalmente, a lesão ao mais importante bem jurídico
tutelado: a vida. E, no caso em apreço, o iter criminis esteve no seu estágio
mais avançado, já que havia ocorrido a inversão da posse dos bens e a
vítima Henrique foi atingida por dois disparos de arma de fogo,
necessitando passar por cirurgias na mão e no intestino.
Assim, para o réu Ronaldo, fixa-se, agora, a pena base
acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), ou seja, 26 (vinte e seis) anos e
08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
reduzindo-a de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da menoridade
relativa e de mais 1/3 (um terço) pela tentativa, somando a pena de 14
(quatorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no mínimo legal.
Para o réu Nelson, fixa-se, agora, a pena base acima do
mínimo legal em 1/3 (um terço), ou seja, 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, aumentando-a de
3/5 (três quintos) em razão da reincidência, somando 42 (quarenta e dois)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Na sequência, reduz-se de 1/3 (um terço) pela tentativa, somando a pena de
28 (vinte e oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, em razão do concurso formal de delitos, aumenta-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
21
se a pena do crime de latrocínio (mais grave) de 1/6 (um sexto), resultando
definitiva a condenação do réu Ronaldo à pena de 17 (dezessete) anos, 03
(três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e a condenação do réu Nelson à
pena de 33 (trinta e três) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de
reclusão.
Quanto à pena pecuniária, a rigor, deveria ter sido
observado o disposto no art. 72 do Código Penal, que estabelece que, em
caso de concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e
integralmente. No entanto, a fim de se evitar a reformatio in pejus, mantém-
se a diretriz adotada em primeiro grau, com a incidência do aumento de 1/6
(um sexto) também sobre a pena de multa, o que resulta 07 (sete) dias-
multa, no piso, para o réu Ronaldo, e em 15 (quinze) dias-multa, no
mínimo legal, para o réu Nelson.
O regime prisional foi estabelecido com critério
porquanto os apelantes se envolveram em crime de latrocínio, crime
hediondo (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90). Ademais, quem envereda para
a prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente tem personalidade
deturpada, causadora de risco à ordem pública. Além disso, a reincidência
do réu Nelson indica que ele, apesar de já ter cumprido pena
anteriormente, insiste em manter-se avesso aos ditames da lei e aos
padrões sociais, merecendo, assim, ser resguardada a ordem pública.
A propósito, já se decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
22
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO
TENTADO.
REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE.
MANUTENÇÃO
JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.
1. O art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal estabelece que o
condenado à pena igual ou inferior a 8 (oito) anos poderá iniciar o
cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, observando-se
os critérios do art. 59 do aludido diploma legal.
2. Na espécie, o réu foi condenado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, por ter
praticado o crime previsto no art. 157, § 3o, c.c. art. 14, II, ambos do
Código Penal.
3. In casu, evidenciada a gravidade concreta do delito perpetrado,
dado o modus operandi empregado pelo paciente e corréu no seu
cometimento, revelador de maior periculosidade, devida a
manutenção do modo inicial fechado para o resgate da sanção.
4. Ordem denegada.(HC 152757 / SP, rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, j. 16/12/2010)
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo apenas
no tocante às penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar, em
parte, a r. sentença, a fim de ajustar as penas dos réus, ficando os mesmos
condenados definitivamente, como incursos no art. 157, § 2o-A, inciso I, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000745-15.2018.8.26.0142 -Voto no 25421
23
art. 157, § 3o, cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do
art. 70, caput, também do Código Penal, o réu Ronaldo à pena de 17
(dezessete) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no mínimo legal, e o
réu Nelson à pena de 33 (trinta e três) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator